Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-15.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SELDEN TOLEDO SANTANA - CPF: 459.215.471-15 (RECORRIDO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE UBER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO CADASTRADO EM TITULARIDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VINCULO. FRAUDE EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido SELDEN TOLEDO SANTANA postula obrigação de fazer de descredenciamento, e indenização por danos materiais no valor de R$ 1.599,87 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) decorrente de descontos em conta bancária, realizada pela Recorrente, bem como danos morais decorrente dessa conduta.

2. Restou comprovado nos autos que o cartão do Recorrido foi utilizado por terceiro, sendo que a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar o vínculo entre o terceiro com o Recorrido.

3. Ademais, registra-se que o Recorrente permitiu ainda o registro de cadastro em nome de terceiros com o CPF do Recorrido, o que demonstra a fragilidade de seu sistema.

4. Outrossim, em que pese as cobranças tenham iniciados em abril/2019 e o Recorrido tenha reclamado apenas em outubro/2019, não é motivo suficiente para afastar a ocorrência do ilícito.

5. A Recorrente ao proceder com a plataforma de e-commerce na modalidade de serviço, deverá se atentar a segurança dos usuários, essencialmente por não permitir cadastros fraudulentos, bem como a utilização de cartões por fraudadores, eis que é de conhecimento de para a realização de cadastro do cartão em plataforma digital não se faz necessário o uso de senha pessoal.

6.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7. A cobrança irregular não é motivo suficiente para a condenação em danos morais, contudo, em razão do expressivo valor e tempo, entendo que restou configurada a ofensa subjetiva, já que a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a empresa Recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021